Tribunal: TJBA
Processo: 8040433-60.2021.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8040433-60.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS. ART. 25, §3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CONCEITO DE AÇÃO SOCIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO PELO STJ. REAPRECIAÇÃO DOS EMBARGOS. SÚMULA 615 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão do Órgão Especial que julgou procedente ação ordinária ajuizada pelo Município de Floresta Azul, destinada a afastar a exigência de certidões de regularidade fiscal para celebração de convênio com o Estado da Bahia e a CONDER, voltado à pavimentação e drenagem de vias públicas, após anulação do julgamento anterior dos embargos pelo Superior Tribunal de Justiça, por vício de omissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se os Embargos de Declaração são tempestivos; (ii) estabelecer se o acórdão originário incorreu em omissões relevantes quanto à interpretação do conceito de “ação social” à luz do art. 25, §3º, da Lei Complementar nº 101/2000 e da jurisprudência do STJ; (iii) determinar a aplicabilidade da Súmula 615 do STJ ao caso concreto; (iv) fixar as consequências do saneamento das omissões quanto ao mérito da decisão, ao valor da causa e aos honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os Embargos de Declaração são tempestivos, pois opostos dentro do prazo legal contado em dobro em favor do Ministério Público, nos termos dos arts. 1.023 e 180 do Código de Processo Civil. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a nulidade do acórdão anterior por violação ao art. 1.022, II, do CPC, impondo a reapreciação dos embargos para suprimento das omissões apontadas. 3. O acórdão embargado deixou de se manifestar expressamente sobre precedentes do STJ relativos à interpretação do conceito de “ação social”, bem como sobre a Súmula 615 do STJ, configurando omissão relevante. 4. A jurisprudência do STJ define “ação social” como aquela destinada à concretização de direitos sociais constitucionalmente assegurados. 5. As obras de pavimentação e drenagem de vias públicas, quando voltadas à promoção da saúde, mobilidade, segurança e bem-estar da população, podem ser caracterizadas como ação social, atraindo a exceção prevista no art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme precedentes consolidados deste Tribunal. 6. A Súmula 615 do STJ não se aplica à controvérsia, por tratar de inscrição de entes municipais em cadastros restritivos em razão de irregularidades de gestão anterior, hipótese distinta da obrigação de não exigir certidões para celebração de convênio fundada no caráter social da ação administrativa. 7. O saneamento das omissões não altera o resultado do julgamento de procedência da ação ordinária. 8. O valor da causa deve ser corrigido, de ofício, para R$ 20.000,00, por se tratar de demanda declaratória voltada à abstenção de exigência documental, sendo os honorários sucumbenciais fixados por equidade, no percentual mínimo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente. Tese de julgamento: 1. A reapreciação de embargos de declaração determinada pelo STJ impõe o saneamento das omissões identificadas, sem necessidade de modificação do resultado do julgamento quando mantida a adequação da fundamentação. 2. A pavimentação e drenagem de vias públicas podem caracterizar ação social, para fins de aplicação do art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, desde que evidenciada sua vinculação à concretização de direitos sociais. 3. A Súmula 615 do STJ não se aplica a demandas que versam sobre a dispensa de certidões para celebração de convênio fundada no caráter social da ação administrativa. 4. Em ações voltadas à abstenção de exigência documental para celebração de convênios, o valor da causa deve ser fixado de forma equitativa, com honorários arbitrados nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º, 93, IX e 193; CPC, arts. 180, 292, §3º, 489, §1º, IV e VI, 1.022, II, 1.023, 1.025 e 85, §§3º e 8º; LC nº 101/2000, art. 25, §3º; Lei nº 10.522/2002, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.372.942/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 01.04.2014; STJ, Súmula 615; STJ, AgRg no REsp nº 1.372.942/AL; TJBA, PCC nº 8026716-44.2022.8.05.0000; TJBA, PCC nº 8039477-10.2022.8.05.0000; TJBA, PCC nº 8036281-61.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Procedimento Comum Cível nº 8040433-60.2021.8.05.0000, sendo Embargante o MINISTÉRIO PÚBLICO e Embargado, o MUNICÍPIO DE FLORESTA AZUL. ACORDAM os Desembargadores integrantes do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.